Tribunal: STF
Processo: Rcl 73355
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
AGRAVO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE NOTÁRIO. ACÓRDÃO DO TJSC. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 777 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A reclamação foi ajuizada contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) que responsabilizou notário por omissão na prevenção de fraude na lavratura de procuração. Alegação de ofensa ao entendimento do STF no Tema 777 da Repercussão Geral.



    2. A Primeira Turma, ao julgar o RE nº 1.458.470, já decidiu que a controvérsia é de natureza infraconstitucional, sendo inviável o reexame da moldura fática fixada pelas instâncias ordinárias, nos termos da Súmula 279/STF.



    3. Não há afronta ao entendimento fixado pelo STF no Tema 777 da Repercussão Geral, pois a Corte de origem não afastou a responsabilidade objetiva do Estado. Esta não exclui a responsabilidade dos notários, nos termos da Lei nº 8.935/94.



    4. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reanálise da mesma matéria já apreciada no recurso extraordinário.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.